Tribunal: TJSP
Processo: 2208272-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR A IMEDIATA PROGRESSÃO DE REGIME SEM PRÉVIA SUBMISSÃO A EXAME CRIMINOLÓGICO – ALEGAÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E DEMORA NA TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELO JUÍZO.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA, QUE RESTOU, TODAVIA, PREJUDICADA – PERÍCIA QUE FOI JÁ EFETUADA, COM PARECER FAVORÁVEL, DEFERINDO-SE A BENESSE DA

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR A IMEDIATA PROGRESSÃO DE REGIME SEM PRÉVIA SUBMISSÃO A EXAME CRIMINOLÓGICO – ALEGAÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E DEMORA NA TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELO JUÍZO.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA, QUE RESTOU, TODAVIA, PREJUDICADA – PERÍCIA QUE FOI JÁ EFETUADA, COM PARECER FAVORÁVEL, DEFERINDO-SE A BENESSE DA PROGRESSÃO DE REGIME AO PACIENTE – FATO SUPERVENIENTE QUE ESVAZIOU A PRETENSÃO TAL COMO DEDUZIDA, RESTANDO SEM OBJETO – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.